Tribunal: TCU
Processo: 016.407/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência de irregularidades na aplicação de recursos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, no exercício de 2004, no Município de Irituia/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em decorrência de irregularidades na aplicação de recursos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), no exercício de 2004, no Município de Irituia/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. notificar o responsável e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a respeito deste acórdão; 9.3. arquivar o processo.